Tribunal: STF
Processo: Rcl 79142
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito eleitoral. Agravo regimental na reclamação. Liberdade de Imprensa. ADPF 130. ato reclamado que determinou a retirada de notícia inverídica do site. Alegada Censura. Inocorrência. Mera ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta em face de decisão proferida pelo Juízo da 24ª Zona Eleitoral de Guarapari e pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, nos autos do Processo 0600614- 13.2024.6.08.0024, em razão de suposto desrespeito ao entendimento desta Corte firmado nas ADPFs 130 e 601-MC.



    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional tendo em vista que o acórdão reclamado, ao ordenar a retirada da notícia inverídica do site, promoveu a adequada ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, alinhando-se ao entendimento desta Corte firmado no julgamento das ADPFs 130 e 601.



    3. Agravo regimental proposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado divergiu, ou não, do entendimento desta Corte consolidado no julgamento da ADPF 130.



    III. Razões de decidir



    5. No julgamento da ADPF 130/DF, ao entender não recepcionada pela Constituição a Lei de Imprensa, o Supremo estabeleceu os exatos limites dos dispositivos constitucionais que tratam da garantia do acesso à informação. Assentou que a atividade jornalística deve ser exercida sem regulação, com o fim de assegurar a liberdade de expressão de forma ampla. Eventual reação pelo Estado quanto aos abusos cometidos deverá ocorrer sempre a posteriori.



    6. Com efeito, na nova ordem constitucional, a proteção à liberdade de expressão implica a garantia da atuação livre e desimpedida daqueles que buscam a informação e a divulgam visando à satisfação do interesse público. No entanto, essas garantias não são absolutas. Assim, nas situações de alegada ofensa à honra, deve-se proceder à ponderação entre o princípio que consagra a liberdade de expressão e de informação jornalística, de um lado, e o postulado que assegura a intangibilidade do patrimônio moral das pessoas, de outro.



    7. Extrai-se dos autos que a notícia veiculada pelo ora reclamante relata a existência de uma investigação do Ministério Público acerca de um suposto esquema de “rachadinha” envolvendo a parte beneficiária. Contudo, o próprio Ministério Público afirmou categoricamente que não há qualquer procedimento investigatório em desfavor da autora da ação. Assim, as informações divulgadas pela parte reclamante evidenciam o claro intuito de difamar, ao estabelecer uma correlação infundada entre a beneficiária e supostas práticas ilícitas, sem apresentar qualquer fundamento ou prova que corrobore tal alegação.



    8. A decisão reclamada, ao ordenar a retirada da notícia do site, promoveu a adequada ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade. Assim, a decisão se alinha ao entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADPFs 130 e 601.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.